Tribunal: STJ
Processo: 0003261-94.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008212 - SE(2025/0282494-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DANILO SANTOS DE JESUS - SE015303
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: GUILHERME FERNANDES ALVES - SE001710A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OBSTÁCULO DO ENUNCIADO N.
ELEMENTOS
126/STJ.
ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. MODIFICAÇÃO
DAS PREMISSAS ADOTADAS NO ACÓRDÃO A QUO
.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
. DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. O Tribunal de origem, ao decidir a questão relativa à
responsabilidade civil do Estado, amparou-se em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles apto a
manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de
interposição de recurso extraordinário atrai a incidência do
Enunciado n.

126/STJ.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte local, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de reconhecer a
existência
de
responsabilidade
civil
do
Estado
na
espécie, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
3. Prejudicado o exame do apelo nobre na parte em que suscita
divergência jurisprudencial, pois o não conhecimento do recurso
quanto às razões invocadas pela alínea
diz respeito aos mesmos
a
dispositivos legais e tese jurídica atinentes ao dissídio.
Documento eletrônico VDA56453832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f6da2c7e-f922-4018-83dc-71d78651102c

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f6da2c7e-f922-4018-83dc-71d78651102c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008212 - SE(2025/0282494-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DANILO SANTOS DE JESUS - SE015303
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: GUILHERME FERNANDES ALVES - SE001710A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OBSTÁCULO DO ENUNCIADO N.
ELEMENTOS
126/STJ.
ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. MODIFICAÇÃO
DAS PREMISSAS ADOTADAS NO ACÓRDÃO A QUO
.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. O Tribunal de origem, ao decidir a questão relativa à
responsabilidade civil do Estado, amparou-se em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles apto a
manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de
interposição de recurso extraordinário atrai a incidência do
Enunciado n.

126/STJ.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte local, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de reconhecer a
existência
de
responsabilidade
civil
do
Estado
na
espécie, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Prejudicado o exame do apelo nobre na parte em que suscita
divergência jurisprudencial, pois o não conhecimento do recurso
quanto às razões invocadas pela alínea
diz respeito aos mesmos
a
dispositivos legais e tese jurídica atinentes ao dissídio.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55516387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 6bf02a41-8263-4436-910b-d75166163205

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão da Presidência
Rafael da Silva Pereira
do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, pelos seguintes
motivos: (I) existência de fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido,
não refutado por meio de recurso extraordinário, atraindo o obstáculo do Enunciado n.
; (II) necessidade de reexame do acervo fático-probatório para afastar as
126/STJ
premissas do Sodalício de origem, o que é vedado pela
(III) ausência
Súmula n. 7/STJ;
de comprovação do dissídio jurisprudencial, por falta de cotejo analítico e de
demonstração de similitude fática e identidade jurídica, sendo, ademais, inviável o
conhecimento pela alínea
em virtude do mesmo óbice incidente na interposição pela
c
alínea .
a
A parte agravante sustenta, em resumo, que: (I) a controvérsia é
exclusivamente jurídica, pois versa sobre violações aos arts. 6o, V, 226, 474, § 3o, do
Código de Processo Penal; 5o, LXXV, e 37, § 6o, da Constituição Federal, não
demandando reexame de provas, mas apenas controle de legalidade, inclusive porque "[ ]
n
enhuma dessas questões exige reavaliação de provas, mas apenas o controle da
legalidade dos atos processuais e a correta aplicação das normas infraconstitucionais e
" (fl. 372); (II) há fatos incontroversos – prisão preventiva por
constitucionais pertinentes
851 dias e absolvição por insuficiência de provas – e o que se pretende é a revaloração
jurídica desses elementos à luz dos arts. 43, 186 e 927 do Código Civil, reconhecendo-se
a responsabilidade civil objetiva do Estado; (III) não se aplica o Verbete n. 126/STJ,
porque o acórdão do Tribunal estadual decidiu com base em normas infraconstitucionais
(arts. 43, 186, 927 e 954, parágrafo único, III, do Código Civil), sendo a menção
constitucional apenas reflexa; (IV) houve prisão ilegal e erro judiciário, decorrentes de
reconhecimento fotográfico irregular (art. 226 do CPP), ausência de interrogatório na
fase investigativa (art. 6o, V, do CPP) e exposição indevida em algemas no plenário do
júri (art. 474, § 3o, do CPP; e Súmula Vinculante n.
), ensejando dano moral; (V)
11/STF
o dissídio jurisprudencial foi demonstrado com cotejo analítico em relação ao HC n.
, atendendo aos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil; e 255 do
598.886/SC
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por similitude fática e
identidade jurídica quanto à irregularidade do reconhecimento e à fragilidade probatória.
A parte agravada apresentou impugnação às fls.
defendendo a
389/392,
manutenção do
.
decisum
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55516387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 6bf02a41-8263-4436-910b-d75166163205

VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
O Tribunal de origem, ao decidir a questão relativa ao arts. 43, 186, 927 e
954, parágrafo único, III, do Código Civil, no que concerne ao reconhecimento da
responsabilidade civil do Estado, amparou-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido.
Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da
que assim dispõe: "
Súmula n. 126/STJ,
É inadmissível recurso especial, quando o
acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta
" Nesse mesmo sentido:
,
recurso extraordinário.
AgInt no AREsp n. 2.130.207/GO
Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de 23/5/2024; AgInt no AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 2.367.865/MA
25/4/2024.
Confiram-se os trechos do acórdão (fl. 261):

Cito, nesse sentido, pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que
esclarece que não se aplica aos atos dos juízes a responsabilidade objetiva do
Estado, a não ser em casos previstos em lei de forma expressa. Em tal linha de
raciocínio, necessário se transcrever trechos do voto proferido quando do
julgamento do RE 219.117-4:
"[...] o magistrado na atividade jurisdicional exerce função decorrente da
soberania, essa definida como o poder incontrastável de querer
coercitivamente e de fixar as competências, entretanto, apesar de seu conceito
puramente político revelar uma expressão de poder exercido
indiscriminadamente, no Estado de Direito baliza-se seu exercício pelas
normas jurídicas estabelecidas, as quais delineiam a forma e o exercício desse
atributo indissociável do Estado, preservando, deste modo, os direitos
fundamentais dos indivíduos. Direitos esses placitados, em regra, na Carta
Constitucional, pedra angular do sistema jurídico pátrio, que erige no ápice do
ordenamento jurídico, regras aptas a autodelimitar a atividade soberana do
Estado, que desde que o entenda conveniente, pode assumir obrigações
externas, como pode fixar regras jurídicas para aplicação interna, sujeitando
se voluntariamente às limitações impostas por essas normas.
Assim, não há que se olvidar que a responsabilidade objetiva prevista no
artigo 37, §6o, da Constituição Federal, seja uma norma autolimitadora da
Soberania do Estado, que, reconhecendo a hipossuficiência do cidadão frente
ao aparelho estatal, exija deste, comprovado o evento danoso, apenas o nexo
de causalidade, no que demonstrando a concorrência da Administração
Documento eletrônico VDA55516387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 6bf02a41-8263-4436-910b-d75166163205

Pública na consumação de prejuízo que repercuta na esfera patrimonial do
particular,
compromete-se
o
Estado
a
indenizá-lo,
perseguindo
regressivamente o agente público que de alguma forma veio a causar o dano.
Entretanto, inferir-se desse dispositivo constitucional a responsabilidade
objetiva do Estado por erros judiciais seria contrastar com a própria qualidade
de Poder que permeia os órgãos judiciários, pois, ao exercer função que
dimana da própria soberania, qual seja, decidir em última instância sobre a
atributividade das normas, não iguala-se o juiz ao administrador que, ao revés,
exerce atos de execução lastreados pela legalidade, o que permite o amplo
controle da atividade administrativa e a direta responsabilização do Estado
pelo funcionamento deletério do serviço público [...]"; (Relator Ministro Ilmar
Galvão, DJ
.
03/08/1999)

Por outro lado, o Tribunal
afastou a pretensão indenizatória mediante
a quo
os seguintes fundamentos (fls.
):
261/262

Assim, restando comprovado nos autos que o magistrado agiu dentro da
legalidade, levando em conta o seu livre convencimento motivado, não se
amoldando sua conduta na prática de abuso de poder ou desvio de finalidade,
não resta comprovada conduta danosa capaz de ensejar o dever de reparação.
Registro, também, que da mesma forma não restou comprovado nos autos
eventuais condutas equivocadas ou ilegais da autoridade policial ou do
Ministério Público, restando constatada que a prisão ora em análise foi
realizada de forma legal, objetivando a aplicação da lei penal, sendo que os
agentes estatais agiram no estrito cumprimento do dever legal, nos termos da
legislação e, portanto, observando-se os limites da razoabilidade, da legalidade
e dos procedimentos dispostos no ordenamento jurídico processual penal
vigente, não agindo, ainda, com abuso de autoridade.

Desse modo, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Por fim, fica prejudicado o exame do apelo nobre na parte em que suscita
divergência jurisprudencial, pois o não conhecimento do recurso quanto às razões
invocadas pela alínea
diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese jurídica
a
atinentes ao dissídio.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55516387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 6bf02a41-8263-4436-910b-d75166163205

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de
capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das
matérias não impugnadas.
2. Preliminarmente, a argumentação recursal não é suficiente ao acolhimento
do especial com relação à negativa de prestação jurisdicional uma vez que a
parte restou inerte acerca da relevância de cada uma das omissões apontadas
ao resultado da demanda. Ausente a demonstração dos motivos pelos quais,
caso enfrentadas, as omissões apontadas poderiam alterar a conclusão a que
chegou a Corte local, incide, no ponto, o óbice da Súmula n. 284/STF.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, inviabilizado o exame da
tese de impossibilidade de inovação e exigência dos documentos pela alínea "a"
em virtude da incidência da
resta também inviabilizado,
Súmula n. 280/STF,
pelo mesmo óbice, o exame da questão pela alínea "c".
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
AgInt no AREsp n. 2.548.042/RJ
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
1/7/2024.

ANTE O EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:59
Código de Controle do Documento: 6bf02a41-8263-4436-910b-d75166163205

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.212 / SE
Número Registro: 2025/0282494-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032619420238250001 202310100068 202310300289 202400767494 32619420238250001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DANILO SANTOS DE JESUS - SE015303
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : GUILHERME FERNANDES ALVES - SE001710A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DANILO SANTOS DE JESUS - SE015303
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : GUILHERME FERNANDES ALVES - SE001710A
TERMO
Documento eletrônico VDA56426256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: 8c2bbe72-5d44-4deb-8284-417e8f5d5bb6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: 8c2bbe72-5d44-4deb-8284-417e8f5d5bb6